Tribunal: TJES
Processo: 5001785-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001785-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a decisão acostada ao movimento nº 641152, proferida pelo
juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES
que deixou de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
por não verificar o preenchimento dos requisitos do §1º do art. 919 do CPC/15, por entender que é insuficiente a mera apresentação de garantia.

Inconformada, sustenta a agravante, em suma, que a execução fiscal ajuizada já se encontra garantida pela apólice de seguro apresentada correspondente ao valor executado, bem como que há perigo de dano irreparável ante a possibilidade de levantamento da garantia ofertada. Ademais, sustenta não ter praticado qualquer ato abusivo a ensejar a multa aplicada pelo PROCON Municipal e, agora, executada pelo Município agravado.

Pleiteou, assim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução apresentados até o seu julgamento definitivo.

Decisão constante do movimento 657072, que deferiu a antecipação da tutela recursal (efeito ativo) para deferir a suspensão da exigibilidade do crédito executado até o julgamento definitivo dos embargos à execução apresentados na origem.

Contrarrazões no movimento 706135.

Agravo Interno interposto em 28/08/2020 (movimento 706141).

Contrarrazões ao Agravo Interno no movimento 772986.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de outubro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VI
STA

Eminentes pares. Não obstante o entendimento firmado pelo eminente Relator estar em consonância com aquele que externei no julgamento do agravo de instrumento nº
0025180-83.2019.8.08.0024,
cuja ementa foi colacionada no seu voto, estou neste momento a modificar o meu posicionamento.

Pois bem.
Desde a

da vigência da Lei nº
11.382
/2006, os embargos à execução de título extrajudicial, como regra, não mais dispõem de efeito suspensivo,
sendo
esta
preservada pelo novel Código de Processo Civil no art.919, caput.

No entanto, em caráter de excepcionalidade, o § 1º do art.
919
do
CPC/2015, assim como o antecessor,
possibilitou ao juiz conferir efeito suspensivo aos embargos quando requerido pelo embargante:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o

O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A partir da análise do artigo supra, é possível verificar que os requisitos legais a serem observados cumulativamente para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução são a relevante fundamentação dos embargos,
a possibilidade de grave dano ou de difícil reparação, a garantia (caução) e o requerimento do efeito suspensivo
e a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória
, de forma que a ausência de apenas um deles não ensejará a almejada suspensão da execução.

N
esse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. APLICABILIDADE DO ART. 739-A DO CPC/1973. RESP 1.272.827/PE, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 31.5.2013, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. REQUISITOS DA SUSPENSÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA EXCEPCIONAL. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. Quanto à atribuição do efeito suspensivo, o STJ, no julgamento do REsp. 1.272.827/PE, de relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 31.5.2013, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que o art. 739-A do CPC/1973 se aplica às Execuções Fiscais, desde que presentes os seguintes requisitos: requerimento do embargante; garantia do juízo; verificação, pelo Juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). [...].
(AgInt no AREsp 948.107/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. HIGIDEZ DA MARCHA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO CRÉDITO PÚBLICO. PROVIMENTO.
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal não é automática, dependendo de provimento judicial fundamentado a requerimento da parte embargante. 2. Ou seja, não basta que a execução esteja garantida. Devem estar presentes ainda os juízos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), ambos ausentes na espécie
. 3. É que, de um lado, o próprio Tribunal de origem afirma que a argumentação trazida pela parte não se revela, de plano, capaz de debelar os títulos executivos; de outro, a simples possibilidade de penhora dos bens garantidos, sequência ordinária da marcha processual, não se mostra suficiente para paralisar a execução do crédito público, que ostenta primazia sobre o privado. 4. Entendimento que persiste após a entrada em vigor do art. 919 do CPC/2015. 5. Recurso especial provido para restabelecer a decisão do primeiro grau de jurisdição que indeferiu o recebimento dos embargos no efeito suspensivo. (REsp 1732340/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018)

N
o caso dos autos, em que pesem os substanciosos fundamentos consignados pelo eminente Relator, apenas o fato de estar garantida a execução fiscal por meio de “Apólice de Seguro-Garantia
não é
suficiente para
suspendê-la
, notadamente porque ausente o requisito da relevância da fundamentação ou probabilidade do direito.

Ora, não há na Lei de Execução Fiscal regime diverso de higidez da CDA que tenha como parâmetro o fato dela ser oriunda de crédito tributário ou não. Todas são créditos fiscais com os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade, incumbindo ao executado o ônus de desconstituí-la
através de prova inequívoca, a teor do parágrafo único do art.3º da Lei 6.830/1980.

Para a suspensão da execução deveria a agravante comprovar a inexistência ao menos de um desses atributos, o que não ocorreu e, inclusive, foi identificado pelo ínclito Relator quando da decisão de admissibilidade ao afirmar que
“
a probabilidade de provimento do recurso, sintetizada pela expressão fumus boni iuris, deve ser analisada justamente pela apresentação dos embargos à execução, ação de conhecimento, na qual, em sua fase inicial torna-se impossível verificar, de plano, possíveis irregularidades no ato fazendário de cobrança do crédito.”
(evento 657072)

Assim, se não identificada, de plano, irregularidades na CDA, não é o caso de suspensão da execução fiscal, dependendo, para tanto, de regular instrução.

A situação é diversa quando há ações de conhecimento, na maioria das vezes anulatórias, com tutelas provisórias e sentenças proferidas em desfavor do Procon anulando o processo administrativo ou reduzindo as multas aplicadas. Neste caso, além de ser um juízo de cognição prévia à formação da CDA, há ao menos um juízo de verossimilhança concebido que autoriza a suspensão da execução.

A propósito
o Superior Tribunal de Justiça
e este Tribunal
.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR À DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta. Precedentes: REsp 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, Dje 03/12/2010; REsp 1.712.954/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 22/11/2018. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido expressamente afirmou que quando fora ajuizada a execução fiscal vigorava a causa (tutela antecipada) que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, sendo assim não havia interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal, sendo acertada a decisão que determinou a extinção do feito conforme a jurisprudência desta Corte.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1731423/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO . AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA EM CURSO EM JUÍZO DIVERSO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA E JÁ RATIFICADA POR SENTENÇA. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA. PERCEPÇÕES JUDICIAIS ANTAGÔNICAS SOBRE A MESMA QUESTÃO DE FUNDO. CRIAÇÃO DE UM PANORAMA DE INSEGURANÇA E INSTABILIDADE DECISÓRIA. CENÁRIO AGRAVADO PELO TRÂMITE DAS DEMANDAS EM JUÍZOS DIVERSOS, SEM QUALQUER PREOCUPAÇÃO COM A PARAMETRIZAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS. EFEITO SUSPENSIVO. VIABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I- Na prática, os requisitos embasadores da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC) são os mesmos exigidos pelo art. 919, § 1º, do mesmo Diploma Legal para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. II- A parametrização ou harmonização das decisões constitui elemento destinado a assegurar padrões mínimos de segurança jurídica. III- Em termos de proteção jurisdicional é melhor pecar pela cautela reafirmando a necessidade de suspensão do processo executivo do que pela omissão, sobretudo quando esta, aqui hipoteticamente considerada, possui o condão de causar danos à Recorrente. IV- Hipoteticamente falando a sentença de procedência obtida pela Agravante em outro processo com a mesma causa de pedir oferece concretude à probabilidade do direito que está alegando. V- A concessão de efeito suspensivo aos Embargos constitui medida provisória que, por razões óbvias, não esgota o objeto da ação, motivo pelo qual não existe nenhuma ofensa ao art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.
VI- Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190031466, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Contudo este não é o caso, porquanto não há notícia sequer de ajuizamento de ação de conhecimento para obstar os efeitos da decisão administrativa que culminou com a aplicação de multa pelo Procon, sendo a matéria discutida somente nos embargos do devedor, isto é, após a formação da CDA, razão pela qual, é imprescindível uma cognição mais apurada para obstar a execução do crédito
de goza de presunção de certeza, exigibilidade e liquidez
.

Não bastasse,
o Processo Administrativo nº 3313/2012,
que culminou com a aplicação da multa e, posteriormente, a emissão da CDA exequenda, decorre de suposta cobrança de valores indevidos a título de
tarifa de cadastro, registro de contrato, tarifa de avaliação de bens e seguros, despesas
estas decorrentes de
contrato
de financiamento bancário
e
que o agravante
tem o ônus de
comprovar o efetivo dispêndio e a prestação do serviço
para exigi-las do consumidor aderente
, o que reforça o indeferimento da tutela provisória para suspensão da execução fiscal.

A
propósito:

[...].4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 1.251.331/RS sob a sistemática do art. 543-C do CPC fixou o entendimento de que as instituições financeiras apenas podem cobrar de seus clientes as tarifas previamente especificadas nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional.
5. Com relação à tarifa de registro do contrato , fixada em R$ 252,10 (Duzentos e cinquenta e dois reais e dez centavos), embora não aparente ser excessivamente onerosa, é ela ilegal, porquanto não demonstrada a efetiva realização do serviço, cuja previsão contratual mostra-se genérica, sem o devido esclarecimento ao consumidor do serviço efetivamente prestado. Não havendo nos autos quaisquer documentos que comprovem que o referido serviço foi efetivamente prestado ou mesmo de recibos para averiguação de seu custo efetivo, a sua cobrança se revela irregular. 6. Também fixada no Tema 958 do STJ, a cobrança da tarifa de avaliação do bem é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, revelando-se abusiva a sua exigência quando o objeto do financiamento é o próprio veículo, uma vez que a sua avaliação é feita pelo vendedor ao estipular o preço do bem. Abusiva, também, quando sua avaliação é feita por mero acesso a cotações. No caso, revela-se ilegal a cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 275,00 (Duzentos e setenta e cinco reais), porque não houve a efetiva prestação do serviço.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140205622, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

Pelo exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
inauguro divergência para
neg
ar
provimento ao recurso,
mantendo
a decisão objurgada
no sentido de não conferir efeito suspensivo aos embargos do devedor.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Eminentes Pares, analisei detidamente os autos e não tenho dúvidas em acompanhar o o entendimento manifestado pelo preclaro relator, Des. Manoel Alves Rabelo, à luz da efetiva possibilidade de se atribui efeitos suspensivo nos embargos à execução manejados na origem.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

contra a decisão acostada ao movimento nº 641152, proferida pelo

juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES
que deixou de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
por não verificar o preenchimento dos requisitos do §1º do art. 919 do CPC/15, por entender que é suficiente a mera apresentação de garantia.

Inconformada, sustenta a agravante, em suma, que a execução fiscal ajuizada já se encontra garantida pela apólice de seguro apresentada correspondente ao valor executado, bem como que há perigo de dano irreparável ante a possibilidade de levantamento da garantia ofertada. Ademais, sustenta não ter praticado qualquer ato abusivo a ensejar a multa aplicada pelo PROCON Municipal e, agora, executada pelo Município agravado.

Pleiteou, assim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução apresentados até o seu julgamento definitivo.

Decisão constante do movimento 657072, que deferiu a antecipação da tutela recursal (efeito ativo) para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito executado até o julgamento definitivo dos embargos à execução apresentados na origem.

Contrarrazões no movimento 706135.

Agravo Interno interposto em 28/08/2020 (movimento 706141) pelo Município de Vitória.

Extrai-se dos autos que a ora agravante,
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, apresentou embargos à execução fiscal buscando a declaração de nulidade da CDA nº 3566/2018, no valor de R$ 86.950,70, que, atualizado até a data da garantia do juízo totalizou R$ 92.532,01.

O valor executado decorre da multa aplicada pelo PROCON do Município de Vitória no Processo Administrativo nº 3313/2012, no qual o consumidor reclamou a cobrança de valores indevidos em seu contrato de financiamento realizado com a ora agravante, correspondentes à tarifa de cadastro, registro de contrato, tarifa de avaliação de bens e seguros, despesas essas não especificadas no contrato.

O juízo de primeiro grau recebeu os embargos do devedor apresentados pela ora agravante, porém deixou de lhes atribuir o efeito suspensivo, além de indeferir a suspensão da exigibilidade do crédito executado por entender que embora o juízo esteja garantido por meio de apólice de seguro, esta não pode ser equiparada ao depósito judicial, nos termos do artigo 151 do CTN.

Analisando atentamente os autos e as alegações despendidas pela agravante, entendo que merece ser reformada a decisão agravada.

De início, destaco ser induvidoso que se trata de crédito de natureza não tributária, já que decorrente de aplicação de penalidade administrativa pelo PROCON Municipal e, nesse contexto, segundo a mais recente orientação do STJ “
O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do §2º. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9º. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014 [...]”
(REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

Destaco, ainda, que no mesmo julgamento acima citado, a Corte Superior também reconheceu a inaplicabilidade da Súmula 112 aos créditos originários de multas administrativas impostas no exercício do Poder de Polícia e, por fim, assentou que
“É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2º do Código Fux e o art. 9º, §3º da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro”
.

Imperioso destacar, ainda, que o §3º do artigo 9º da Lei 6.830/1980 dispõe que
a garantia da execução por meio do seguro-garantia produz os mesmos efeitos da penhora
.

Ademais, imperioso ressaltar que a cópia da Apólice do Seguro-Garantia acostada ao movimento 641153, aponta que esta possui valor superior ao montante integral indicado na peça inicial e equivale ao valor atualizado do débito, motivo pelo qual não há que se falar em insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia para atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução apresentados.

Por fim, destaco que tal entendimento vem sendo corroborado por este Órgão Fracionário, inclusive por julgado de minha relatoria, conforme se pode inferir das ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA - SEGURO GARANTIA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - PRECEDENTE FIRMADO PELO STJ - RECURSO PROVIDO
. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, pontuou que "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019). 2. E, no mesmo julgado, destacou o Tribunal da Cidadania ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro”. 3. Cuidando a demanda originária de débito não tributário (multa administrativa imposta pelo Procon) e havendo o oferecimento de seguro garantia judicial no valor do débito, com o acréscimo de trinta por cento citado pelo STJ, mostra-se possível a suspensão da exigibilidade pretendida pela Agravante. 4. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190041671, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CAUÇÃO POR SEGURO-GARANTIA. ADMISSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com a advento da Lei nº 13.043/2014, o seguro-garantia é hodiernamente admitido para fins de salvaguardar futura satisfação da execução fiscal, equiparando-a também a dinheiro para eventual substituição de penhora, razão pela qual, de rigor assenti-la no processo cognitivo para suspensão de exigibilidade de multa aplicada pelo Procon Municipal. 2. A multa aplicada pelo PROCON Municipal tem natureza de dívida administrativa, cuja impugnação não carece de caução do valor, uma vez que não se aplicam as disposições do Código Tributário Nacional, razão pela qual deve ser admitido o seguro-garantia ofertado para suspensão da exigibilidade do crédito. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190037778, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020).

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento
para suspender a exigibilidade da multa aplicada, até o julgamento dos embargos à execução e confirmar a antecipação da tutela recursal antes concedida
.

Com o julgamento colegiado realizado, resta prejudicada a análise do agravo interno acostado
movimento 706141.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA – SEGURO-GARANTIA – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - PRECEDENTE FIRMADO PELO STJ - RECURSO PROVIDO.

1.
O
Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, pontuou que
"o
entendimento

contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o

qual

o

depósito

somente

suspende

a

exigibilidade

do

crédito

tributário

se

for

integral

e

em

dinheiro, que se reproduziu no

julgamento

do

Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do

REsp.

1.156.668/DF,

não

se

estende

aos
créditos
não tributários

originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de

Polícia"

(REsp

1.381.254/PR,

Ministro

Napoleão Nunes Maia Filho,

Primeira Turma, DJe 28/6/2019).

2.

E, no mesmo julgado, destacou o Tribunal da Cidadania
ser "
cabível a
suspensão
da
exigibilidade
do
crédito
não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do
seguro
garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro
".

3.
Cuidando a demanda originária de débito não tributário (multa administrativa imposta pelo Procon) e havendo o oferecimento de
seguro-
garantia judicial no valor do débito, mostra-se possível a suspensão da exigibilidade pretendida pela Agravante
.

4.
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO

Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.